Tribunal: TJDFT
Processo: 0731085-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. COMPRA VIA INTERNET. ARREPENDIMENTO NO PRAZO DE 7 DIAS. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS MENSAIS NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a ressarcir, de forma simples, a importância de R$ 4.107,66 em face da demora no estorno da quantia relativa ao cancelamento do pacote turístico. Requer a restituição em dobro dos valores cobrados, bem como indenização por dano moral.
2. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
3. Restou demonstrado nos autos que a compra do pacote turístico se deu por meio da internet no dia 16/11/2020, sendo solicitado o cancelamento no dia seguinte. Todavia, os descontos mensais no cartão de crédito permaneceram. O art. 49 do CDC dispõe que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, contados da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, devendo ser restituídos integralmente os valores pagos. Assim, confirma-se que o direito de arrependimento foi exercido dentro do prazo estabelecido no art. 49 do CDC.
4. Quanto ao pedido de repetição do indébito de forma dobrada, não merece guarida o pedido, uma vez que não houve cobrança indevida, mas mero pagamento do valor relativo ao contrato de prestação de serviços, o que afasta a incidência do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC. Cabe destacar, ainda, que o momento delicado que o setor de turismo atravessa confere alguma justificativa para a demora e burocracia na devolução de valores pagos por consumidores em pacotes cancelados.
5. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. A parte autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Ademais, a parte requerente não comprovou que a ausência de estorno dos valores pagos na aquisição do pacote turístico comprometeu os seus rendimentos ou tenha lhe causado maiores prejuízos. Danos morais não configurados.
6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas, se houver, pela recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.